Tribunal: TJMT
Processo: 1004811-08.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004811-08.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO PREVIATTO - CPF: 970.551.408-97 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1004811-08.2020.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - REQUISITOS ART. 300 CPC - NÃO PREENCHIDOS - INSCRIÇÃO ANTIGA - PERIGO DE DANO - NÃO VERIFICADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

A ausência de elementos suficientes para evidenciar o perigo de dano impede a concessão da tutela postulada, máxime se verificado que a inscrição fora realizada mais de um ano antes do ajuizamento da ação, o que afasta a urgência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1004811-08.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº 1004811-08.2020.8.11.0000

Agravante
: Jose Antônio Previatto

Agravado
: Banco Pan S.A

Processo na origem nº 1004805-09.2019.8.11.004

8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Jose Antônio Previatto.

Ação
: Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais, movida em desfavor de
Banco Pan S.A.

Decisão
: indeferiu a antecipação de tutela postulada pelo autor.

Agravo
: Afirma que é aposentado e foi surpreendido com descontos em seu benefício no valor de R$ 256,00, referentes a empréstimo consignado n° 309578396-9, no valor de R$ 8.500,00, a ser pago em 72 parcelas, que alega não ter contratado.

Defende que, apesar de se tratar de negativação antiga, ajuizou anteriormente ação no juizado especial (processo n° 8017755-22.2017.811.0001), que foi extinta, sem resolução de mérito, pela inadmissibilidade do rito em razão da necessidade de realização de perícia.

Sustenta que a urgência resta comprovada pelas consequências da negativação, já que inviabiliza a contratação do autor, que se encontra desempregado.

Pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso, com a suspensão da dívida impugnada.

Liminar
indeferida (Id. 35639491).

Sem contraminuta
(Certidão - Id. 53292989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1004811-08.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº 1004811-08.2020.8.11.0000

Agravante
: Jose Antônio Previatto

Agravado
: Banco Pan S.A

Processo na origem nº 1004805-09.2019.8.11.004

8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Agravo interposto por
Jose Antônio Previatto
contra decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais, que move em desfavor de
Banco Pan S.A.,
indeferiu a antecipação de tutela postulada pelo autor.

Narra a parte autora que ajuizou a ação em razão de descontos realizados pelo banco agravado em sua aposentadoria, relativos a empréstimo consignado que afirma não ter contratado.

Postulou pela concessão de tutela antecipada para que o banco retirasse a inscrição do autor dos órgãos de proteção ao crédito.

O pedido foi indeferido pelo juízo
a quo
, o que constitui a decisão ora agravada.

A controvérsia está em saber se é caso ou não de determinar a baixa da restrição em nome do agravante.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC
, in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso, a decisão ora agravada indeferiu o pedido do autor, ao argumento de que a negativação ocorreu em 2018 e a ação apenas foi ajuizada um ano após o evento, o que afastaria a urgência.

Do exame, verifica-se que o autor juntou à petição inicial prova de inscrição realizada em 18.07.2016, por meio de extrato emitido em 19.07.2016 (Id. 17784352), bem como nota-se que a ação foi ajuizada em 04.02.2019 (Id. 17783972).

Vale ressaltar que o juízo
a quo
intimou o autor para que apresentasse extrato da negativação atualizado, sob pena de indeferimento da inicial (Id. 17843996).

Sobreveio manifestação do autor, em que colacionou extrato de negativação atualizado, relativo à inscrição datada de 03.09.2018 (Id. 20643830).

Assim, de fato, não é possível constatar a presença dos requisitos autorizadores para concessão da tutela antecipada, porquanto não resta configurada a urgência.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. VEDAÇÃO DA INSCRIÇÃO RESTRITIVA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. AUTORIZAÇÃO PARA O DEPÓSITO DE VALORES. INVIABILIDADE. A concessão de tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC). Ausente, por ora, a probabilidade do direito no que diz com a versão de abusividade na contratação, o que evidencia o acerto do juízo singular no indeferimento do pleito de tutela de urgência, de vedação da inscrição restritiva, suspensão dos descontos e autorização de depósito de valores. Confirmada a interlocutória que indeferiu a tutela de urgência, pois ausente requisito do artigo 300 do CPC. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, por decisão monocrática” (Agravo de Instrumento, Nº 70083015669, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 21-01-2020, Publicação: 27-01-2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO E TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC. NÃO CONFIGURADOS NO CASO CONCRETO OS REQUISITOS RELATIVOS À PROBABILIDADE DO DREITO E PERIGO DE DANO. AUSENTE VEROSSIMILHANÇA OU URGÊNCIA. - Elementos de prova trazidos em cognição sumária que não permitem concluir pela ilicitude do registro, que perdura há mais de um ano e meio, a partir apenas de negativa genérica acerca do desconhecimento do débito, até porque não houve notícia de extravio de documentos ou fato similar. Ademais, conta com outras duas inscrições negativas junto à TIM Celular que já retiram seu crédito, além de não ter demonstrado nenhum tipo de óbice específico que tenha sofrido no comércio em virtude da anotação questionada nesta ação. Portanto, sem prejuízo que a medida possa ser reconsiderada após o contraditório, tenho que por ora não atendidos todos os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, prestigiando-se a posição do juízo de origem. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO” (Agravo de Instrumento, Nº 70078737202, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 24-10-2018, Publicação: 29-10-2018).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020